Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-49.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003058-49.2016.8.11.0002
RECORRENTE(s): MARCO ANTONIO GALVÃO
RECORRIDO(s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCO ANTONIO GALVÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 24781955):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGO INFLACIONÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR E DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A medida cautelar de protesto visando à interrupção da prescrição do cumprimento individual só poderá ser impetrada por aquele que figurar como titular do direito material exequendo. Por consequência, não se cogita de interrupção da prescrição. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1003058-49,2016.8.11.0002, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 36925963.
O Recorrente alega violação aos artigos 81, 82, 97, 98,100 do CDC, artigos 1° e 5° da Lei n. 7.347, artigos 240, 726, 1.022 do CPC, artigo 202 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Ministério Público é parte legítima para a propositura da Medida Cautelar de Protesto para interrupção do prazo prescrição da Ação Civil Pública, em face da inércia do IDEC em promover a execução coletiva.
Recurso tempestivo (ID 38197999).
Contrarrazões no ID 39037454.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que que o Ministério Público é parte legítima para a propositura da Medida Cautelar de Protesto para interrupção do prazo prescrição da Ação Civil Pública, em face da inércia do IDEC em promover a execução coletiva.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma os REsp n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Defiro a concessão da justiça gratuita, a partir desse momento processual, ressaltando que não há irretroatividade do benefício. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.563.861/ES (2019/0247802-4) Relatora: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, p. 05/11/2019).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x